Tribunal: TJMT
Processo: 1032049-54.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APÓS ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. BLOQUEIO DE CNH. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO POSTERIOR À COMUNICAÇÃO DE VENDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária da sentença proferida em mandado de segurança que concedeu ordem para determinar o desbloqueio do processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, ao reconhecer a ilegitimidade da penalidade de infração de trânsito imposta à impetrante, por fato ocorrido após a alienação de veículo e a respectiva comunicação formal ao DETRAN/MT, conforme art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição de penalidade administrativa — com bloqueio do processo de renovação da CNH — ao antigo proprietário de veículo por infração cometida após a comunicação formal da venda ao órgão de trânsito competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro transfere ao adquirente a responsabilidade por infrações cometidas após a comunicação formal da alienação do veículo ao DETRAN.
4. Restando comprovada documentalmente a comunicação de venda antes da infração, inexiste responsabilidade administrativa do antigo proprietário por penalidade decorrente de conduta alheia.
5. O bloqueio da CNH fundado exclusivamente na presunção de autoria da infração, sem respaldo em provas, configura medida desproporcional e violadora do direito líquido e certo à regularidade do prontuário do condutor.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a responsabilidade do alienante cessa com a comprovação da comunicação de venda anterior à infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade por infração de trânsito recai exclusivamente sobre o adquirente do veículo, desde que o alienante tenha realizado a comunicação formal da venda ao DETRAN antes do fato gerador da penalidade.
2. A imposição de restrição administrativa à CNH com base em infração cometida após a comunicação de alienação configura ilegalidade sanável por mandado de segurança.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032049-54.2024.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSEFA DO CARMO NOGUEIRA - CPF: 207.313.701-63 (RECORRIDO), MARIANA SILVA FAVERO - CPF: 028.350.941-48 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APÓS ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. BLOQUEIO DE CNH. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO POSTERIOR À COMUNICAÇÃO DE VENDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença proferida em mandado de segurança que concedeu ordem para determinar o desbloqueio do processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, ao reconhecer a ilegitimidade da penalidade de infração de trânsito imposta à impetrante, por fato ocorrido após a alienação de veículo e a respectiva comunicação formal ao DETRAN/MT, conforme art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição de penalidade administrativa — com bloqueio do processo de renovação da CNH — ao antigo proprietário de veículo por infração cometida após a comunicação formal da venda ao órgão de trânsito competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro transfere ao adquirente a responsabilidade por infrações cometidas após a comunicação formal da alienação do veículo ao DETRAN.

4.

Restando comprovada documentalmente a comunicação de venda antes da infração, inexiste responsabilidade administrativa do antigo proprietário por penalidade decorrente de conduta alheia.

5.

O bloqueio da CNH fundado exclusivamente na presunção de autoria da infração, sem respaldo em provas, configura medida desproporcional e violadora do direito líquido e certo à regularidade do prontuário do condutor.

6.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a responsabilidade do alienante cessa com a comprovação da comunicação de venda anterior à infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade por infração de trânsito recai exclusivamente sobre o adquirente do veículo, desde que o alienante tenha realizado a comunicação formal da venda ao DETRAN antes do fato gerador da penalidade.

2.

A imposição de restrição administrativa à CNH com base em infração cometida após a comunicação de alienação configura ilegalidade sanável por mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
JOSEFA DO CARMO NOGUEIRA
em face de ato atribuído ao
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
,
concedeu a segurança para determinar o desbloqueio do processo de renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

A impetrante alegou, em síntese, que teve seu procedimento de renovação de CNH obstado por suposta irregularidade relativa a pontuação atribuída a seu prontuário de condutora, decorrente de infração de trânsito que, todavia, fora cometida por terceiro,
Sr. Joelton Nogueira do Carmo
,
após a venda e a devida comunicação da transferência do veículo envolvido junto ao DETRAN/MT. (Id. 29003351).

Juntou aos autos cópias da comunicação de venda do veículo e do auto de infração em questão, demonstrando que a penalidade fora aplicada em momento posterior à data da efetiva transferência de propriedade, já então comunicada ao órgão de trânsito.

A autoridade apontada como coatora, ao prestar informações,
limitou-se a contestar genericamente o direito invocado
,
sustentando a ausência de ilegalidade no ato administrativo impugnado e aduzindo que a pontuação constante do prontuário da impetrante decorreria de infrações válidas, sem, contudo, rebater com precisão os documentos acostados ou esclarecer a regularidade da atribuição de penalidade por fato ocorrido após a alienação devidamente formalizada. (Id. 290033366).

A sentença de primeiro grau, ao conceder a segurança, fundamentou-se na observância do disposto no
art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
,
reconhecendo que, tendo a impetrante comunicado regularmente a alienação do veículo antes da data da infração, não mais subsistia vínculo jurídico capaz de legitimar a responsabilização por infrações cometidas após tal ato. Concluiu que a manutenção de restrição administrativa para renovação da CNH, diante da demonstração da irregular imputação, configura violação a direito líquido e certo, apto a ensejar o deferimento da tutela mandamental. (Id. 290033370).

Ausente recurso voluntário, os autos foram remetidos, por força do reexame necessário de sentença. (Id. 290033376).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller,
opinou pela manutenção da sentença concessiva da ordem
,
destacando a comprovação documental da comunicação da venda do veículo e a ausência de responsabilidade da impetrante pelas penalidades que lhe foram atribuídas indevidamente. (Id. 290978386).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à análise da remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1032049-54.2024.8.11.0002, concedeu a ordem impetrada por Josefa do Carmo Nogueira, para determinar o desbloqueio do processo de renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, ao fundamento de que a penalidade de infração de trânsito que ensejou o bloqueio estaria vinculada a conduta praticada por terceiro, após a comunicação formal da venda do veículo.

No caso, restou incontroverso que a infração registrada pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, que obstou o prosseguimento do processo de renovação da habilitação da impetrante, refere-se a veículo que, à época da autuação, já não mais lhe pertencia, estando sob a propriedade e responsabilidade de terceiro — Sr. Joelton Nogueira do Carmo.

Importa destacar que a impetrante comprovou documentalmente a formalização da comunicação de venda ao DETRAN/MT antes da data da infração, nos termos exigidos pelo art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o que transfere integralmente ao adquirente a responsabilidade pelas eventuais infrações cometidas após tal comunicação, inclusive para efeitos de pontuação no prontuário do alienante.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, comprovada a comunicação de venda do veículo antes da infração, a responsabilidade pelas penalidades aplicadas posteriormente deve recair sobre o adquirente.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, ao opinar pela ratificação da sentença em reexame, fundamentou seu judicioso parecer em jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Do parecer, destacam-se os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB. O aludido entendimento somente pode ser mitigado
na situação descrita na Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no
art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."2. O Tribunal a quo divergiu da orientação jurisprudencial do STJ ao reconhecer a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário a responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo. Portanto, a responsabilidade sol
idária do alienante deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito, que, no caso, ocorreu com a citação do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ, ora
recorrente.
Precedentes do STJ.3. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária do alienante pelas infrações de trânsito cometidas até a data da citação do DETRAN/RJ.

(STJ - REsp: 2067149 RJ 2023/0127391-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2024)

E ainda:

“A parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito. No entanto, essa responsabilidade solidária não se estende ao débito do IPVA, pois a obrigação tributária não é considerada uma penalidade. No caso analisado, o Tribunal de origem constatou que o antigo proprietário havia comunicado a alienação do veículo ao Detran, tornando indevida a cobrança do IPVA referente aos anos posteriores à venda. A decisão está em conformidade com a Súmula 585 do STJ, que estabelece que a responsabilidade solidária não abrange o IPVA após a alienação do veículo.”

(AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1365669 TO 2018/0241861-0 Jurisprudência Acórdão STJ publicado em 22/04/2019).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a posição não diverge:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — VEÍCULO AUTOMOTOR — INFRAÇÃO DE TRÂNSITO — VEÍCULO ALIENADO – COMPROVADO - INFRAÇÕES PRATICADAS POR TERCEIRA — SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR — DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO — SENTENÇA RATIFICADA. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo legal, o comprovante de transf
erência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. Restando devidamente comprovada a alienação do veículo a terceiro, a ausência de comunicação da transferência pelo atual proprietário do veículo não pode fundamentar a decisão administrativa de suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH do antigo proprietário.

(TJ-MT 10058181420178110041 MT, Relator.: MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021)

Acresça-se que o bloqueio administrativo da CNH da impetrante, fundado em presunção de infração praticada por ela, sem respaldo fático e documental após a comunicação formal da alienação, configura medida desarrazoada e violadora do direito líquido e certo à regularidade de seus registros perante a administração pública, justificando a tutela mandamental concedida.

Diante de tais considerações,
conheço da remessa necessária

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter Integralmente a sentença CONCESSIVA DA SEGURANÇA, ante a existência de comprovação inequívoca da venda e da comunicação regular, nos termos em que proferida e em ressonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025